Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS. RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. Diante do reconhecimento, por decisão judicial preclusa, de que a reserva matemática deve abranger as diferenças passadas do benefício, com a finalidade de preservar o equilíbrio atuarial, incabível a homologação de laudo pericial que exclui essa parcela, sendo necessária a regularização dos cálculos.